Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739031-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE IMPETRANTE: YAN LUCAS ZERVES ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Yan Lucas Zerves Andrade, preso preventivamente por decisão da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, decorrente da Operação "Green Storm", no qual busca a concessão de liberdade provisória, alegando bis in idem, ausência de fatos novos a justificar a presente ação e a ilegalidade da prisão, já que o paciente fora absolvido em processo anterior relacionado aos mesmos fatos. Segundo consta, o paciente foi preso preventivamente no dia 4 de setembro de 2024, em Ilhéus, Bahia, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O processo em questão se refere à Operação Green Storm, um desdobramento de investigações de tráfico de drogas de 2020, no qual o paciente também havia sido investigado e, posteriormente, absolvido. Do que é possível se depreender do writ, o paciente havia sido processado em 2020 por tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) e foi absolvido em todas as instâncias. No entanto, o Ministério Público ofereceu nova denúncia, desta vez com base no art. 35 da Lei de Drogas, utilizando os mesmos fatos de 2020, sem qualquer acréscimo de prova nova, o que caracterizaria bis in idem. A prisão preventiva de Yan Lucas foi justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade dos fatos e a suposta periculosidade do paciente, que teria envolvimento com traficantes de outras localidades. Segundo a decisão que decretou a prisão, havia indícios de que ele continuava a se envolver com o tráfico de drogas, embora o impetrante alegue que os fatos usados na denúncia atual são os mesmos já analisados em 2020, sem fatos novos. A defesa sustenta que a prisão do paciente é ilegal, baseada em duplicidade de acusações. Além disso, argumenta que: A nova denúncia é uma repetição da anterior, sem qualquer fato novo ou justificativa para uma nova prisão; que o paciente possui residência fixa e estava em Ilhéus, sempre respondendo aos atos processuais por meio de sua defesa, mesmo não tendo sido localizado durante as diligências para cumprimento do mandado de prisão; que o processo em que o paciente foi absolvido refere-se aos mesmos fatos agora denunciados, o que configura bis in idem; que não há risco à ordem pública nem à instrução processual, uma vez que o paciente já foi monitorado eletronicamente e não cometeu novos crimes desde sua liberação anterior; que todos os outros réus da mesma operação já estão em liberdade, o que torna desproporcional a prisão preventiva de Yan Lucas, principalmente pelo fato de que ele foi o único mantido encarcerado. Requer a concessão de liminar para a liberdade provisória do paciente, com expedição de alvará de soltura imediato. Subsidiariamente, caso a prisão seja mantida, que sejam aplicadas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como a monitoração eletrônica. No mérito, a confirmação da ordem de soltura pelo Egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista a inexistência de fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, além da demora processual para prolação da sentença. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente é vítima de bis in idem, sendo processado injustamente duas vezes pelo mesmo fato. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (associação para tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento que narra os fatos nos seguintes termos (ID 64164341): “(...) No mês de setembro de 2020 os denunciados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da LAT, notadamente a aquisição em outros estados, dentre eles Goiás, transporte, depósito, guarda e venda de drogas, em especial maconha, do tipo skunk, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em todo Distrito Federal. Aponta o Relatório de Investigação n° 213/2021 -19a DP produzido pelos agentes de polícia da Seção de Repressão às Drogas da 19a DP que no dia 30 de setembro de 2020, na QNG 40, Lote 10, em frente à casa 10, Setor G Norte, em Taguatinga/DF, policiais civis prenderam o denunciado Matheus Azevedo Lima, vulgo “Vovô” em flagrante delito com Skunk no seu automóvel Nissan/Versa de placa JKK8536/DF (IP n° 756/2020-19aDP). Na residência do denunciado Matheus foram apreendidos mais 03 (três) quilos da mesma droga. Em continuidade às diligências, na residência do ora denunciado Yan Lucas Zerves Andrade, vulgo “Pablo ou Pablo Escobar”, a equipe policial apreendeu mais 01 (um) quilo da mesma droga. Por ocasião do flagrante de MATHEUS e YAN, foram apreendidos os seus aparelhos celulares. Após autorização judicial, foi feita a análise dos dados dos aplicativos de mensagem do aparelho do denunciado Matheus. Por meio de tal análise, descobriu-se a existência de uma associação entre MATHEUS AZEVEDO e os demais denunciados com objetivo de realizar a venda de Skunk. Apurouse que os integrantes do grupo adquirem, oferecem e revendem droga, bem como há cooperação para a venda e revenda da droga. Conforme apurado, a seguir será descrito o grau de envolvimento e o papel desempenhado por cada integrante na associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, a saber: (...) 6 - YAN LUCAS ZERVES ANDRADE – “PABLO OU PABLO ESCOBAR” YAN LUCAS foi preso em flagrante juntamente com Matheus Azevedo, ocasião em que mantinha em depósito 1 kg de Skunk. Contudo, constatou-se que YAN foi até a cidade de Goiânia/GO com Matheus para buscar 12,5 kg de Skunk. Na oportunidade, YAN LUCAS exerceu a função de “batedor” e vinha avisando a Matheus sobre as condições da rodovia, isto é, se havia ou não alguma blitz policial. Assim sendo, em virtude da atuação efetiva de YAN para ajudar no transporte da droga, os traficantes conseguiram fazer com que a droga chegasse ao Distrito Federal sem que sofressem qualquer fiscalização policial. A partir das imagens extraídas do aparelho de telefone celular do investigado Matheus, é possível constatar a grande importância da atuação de YAN LUCAS que, inclusive, havia enviado arquivos em PDF para Matheus nos quais se ensina a cultivar drogas “indoor”, já visando expandir os negócios ilícitos do grupo criminoso. No dia 23/09/2020, YAN LUCAS envia mensagem para Matheus dizendo que precisam ir em destino desconhecido e que precisarão de dois carros. Matheus diz que está em “Alto” (Alto Paraíso/GO) e, se necessário, iria até Brasília para realizar a tarefa e depois retornaria para o local onde se encontrava. Em 24/09/2020, Matheus envia mensagem para “Pablo” informando que está correndo atrás de dinheiro para realizarem a “missão” e que ia tentar realizar vendas de maconha prensada para o benefício de ambos (“descolar umas jogadas de pren pra nois”). No dia 25/09/2020, “Pablo” envia mensagem para Matheus perguntando se ele tem clientes interessados em Haxixe de boa qualidade (“Tem saída de rom top?”). Matheus informa que tem bastante saída, dizendo que se o preço da substância for bom, venderão vários quilos da droga (“se tiver precin nois vende vários kg”). “Pablo” pede ajuda na venda da droga para Matheus e informa que têm “três placas” (três tabletes) para venda. No mesmo dia (25/09/2020), Matheus pede a YAN LUCAS para enviar uma foto da droga que ele está oferecendo. “Pablo” envia a foto de porção do Haxixe que estava vendendo. No dia 28/09/2020, “Pablo” pede para Matheus encontrá-lo e o orienta a comprar outro chip (prática recorrente entre traficantes para dificultar as investigações da polícia). Matheus, em seguida, um dia antes de ir a Goiânia/GO, diz a Pablo que está pegando Skank (“Lombia”) a 14 (R$14.000,00/Kg), pedindo ajuda a Pablo na venda da droga. Pablo diz que vai vender (“adiantar”) as substâncias que ele pegar. No dia 29/09/2020 (dia em que Matheus buscou 12.5Kg de Skank em Goiânia/GO acompanhado por “Pablo”, este envia mensagem para Matheus perguntado a sua localização e ele diz que já está “descendo” (a caminho da viagem para encontrar Matheus). Matheus diz que estava na oficina e, em seguida, diz que sairão juntos para viagem. Os denunciados trocam áudios para alinharem a viagem que fizeram para Goiânia/DF. Em 29/09/2020, Matheus, já em Goiânia/DF, envia mensagem para “Pablo” pedindo que ele já inicie o trajeto de retorno para o Distrito Federal (“já pega descendo”), dizendo, ainda, que estava esperando “as peças” (os tabletes de Skunk) para “sair fora” (voltar para o DF). Matheus, às 14h28min, envia mensagem dizendo que estava indo embora (“tô saindo fora já”). Pablo, entre 14h38min e 14h41min, afirma que estava passando pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e dá o comando para Matheus prosseguir com a viagem de retorno (“tá banda; vem”). Em continuidade, no dia 29/09/2020, Matheus manda mensagem dizendo que já estava em Anápolis/GO e, tempos depois, passando pelo Outlet de Alexânia/GO. “Pablo” envia mensagens para Matheus com comandos para seguir a viagem. No dia 30/09/2020, Matheus envia mensagem para o ora denunciado YAN LUCAS informando que estaria levando 3.2 (3,2Kg) de Skunk para um cliente. “Pablo” afirma que o resto de uma diferença de droga estaria com ele e orienta Matheus a não levar a droga e sim mandar o cliente buscar, pelo risco de transportar tamanha quantidade de droga (“muito bo”). Neste mesmo dia (30/09/2020) os denunciados foram presos em flagrante com uma quantidade total de 7 Kg de Skunk. Vale a pena frisar que YAN LUCAS utilizava a linha (21) 97272- 5221, que é cadastrada em nome de Loiva Teixeira Lisboa Ribeira, residente no Rio de Janeiro e que não tem guarda nenhuma vinculação com a investigação. Portanto, percebe-se o cuidado de YAN LUCAS em utilizar linha com DDD de outro estado, para que não seja percebido pelas investigações que ocorrem no Distrito Federal. Ademais, a investigação apontou que a linha (21) 97272- 5221 era vinculada ao IMEI 356445101501804 e este IMEI é o mesmo do aparelho de telefone celular apreendido com YAN LUCAS, quando ele foi preso em flagrante juntamente com Matheus.” A denúncia, somada prisão em flagrante e apreensão de grande quantidade de drogas com o paciente (1 kg de Skunk), é suficiente para comprovar a materialidade e indícios de autoria, apontando para a existência do fumus comissi delicti e mostrando-se despicienda qualquer conclusão quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão bem delineados na decisão que analisou pedido de liberdade provisória (ID 64094427): “(...) Decido. Primeiramente, em relação à alegação de bis in idem do feito principal (0700762- 34.2022.8.07.0001) com o Proc. no 0004981-05.2020.8.07.0001, destaco que a via eleita para a análise da matéria ventilada pela Defesa não se demonstra adequada. Todavia, em análise perfunctória, não visualizo a alegada duplicidade na acusação. Conforme se extrai da denúncia oferecida no Proc. 0004981-05.2020.8.07.0001, o requerente foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Ainda na cota ministerial que acompanhou a denúncia, restou expressamente ressalvada a possiblidade de apresentação de nova denúncia acerca da possível prática do crime de associação para o tráfico, principalmente a partir da perícia que seria realizada nos aparelhos apreendidos (id. 77691682, Proc. 0004981-05.2020.8.07.0001). Nota-se, portanto, que o fato típico, antijurídico e culpável processado naquele feito restringiu-se ao suposto tráfico de drogas promovido pelo Acusado. Fato jurídico diverso é o denunciado nos autos principais (0700762-34.2022.8.07.0001), porquanto lá se discute o crime de associação para o tráfico. Ressalte-se que, no decorrer da ação penal no 0004981-05.2020.8.07.0001, foram colhidos indícios da autoria do crime denunciado, após a elaboração de laudo de informática com a extração dos dados contidos nos aparelhos celulares cuja quebra foi naqueles autos autorizada, sendo iniciada nova persecução penal nos autos no 0700762-34.2022.8.07.0001. Conclui-se, a priori, que as duas ações penais não possuem a mesma identidade, sendo repercussões de ações distintas executadas na realidade fática impingidas, logo, não observo qualquer ilegalidade neste ponto. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato de que a prisão cautelar, além de não se confundir, não poder ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenado será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Quanto à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e inviabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, tenho que continuam presentes. A decisão proferida no Proc. no 0700857-64.2022.8.07.0001 fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão. Confira-se: (...) Como sabido, a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do CPP. Na hipótese, nos autos n. 700762-34.2022.8.07.00001, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de MARCOS PAULO SOUZA LOPES, vulgo “MARCOLA”, MARCOS WILLIAN GONÇALVES DA SILVA, vulgo “MARKIN”, JOÃO VICTOR DE LIMA LOPES, vulgo “BULLDOG”, JOSÉ TEÓFILO DUQUE SANTOS, vulgo “THÉO”, YAN LUCAS ZERVES ANDRADE, vulgo “PABLO ESCOBAR”, MATHEUS DE CARVALHO VALENTINI MIRANDA, vulgo “VALENTE”, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BASTOS, vulgo “CARLETA”, GABRIEL HENRIQUE ANTUNES SEIXAS, vulgo “GUGA SEIXA”, e MATHEUS AZEVEDO LIMA, vulgo “VOVÔ” como incursos nas penas dos arts. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Na mesma oportunidade, requereu também o arquivamento do referido inquérito em relação aos investigados JOSÉ HUMBERTO PASSETTO JÚNIOR e FELLIPE BERNARDO NEVES DE PAIVA. Assim, embora ainda não apreciada a manifestação do arquivamento, por entender o Ministério Público ausentes os requisitos necessários para oferecimento da denúncia em desfavor de tais Representados, tenho que, ausente o fumus boni iuris, não há que se falar, por ora, do decreto de sua prisão preventiva. Em relação aos demais Representados, necessário registrar que, no presente caso, são investigados por suposta participação em associação para o tráfico de drogas pela comercialização de drogas no Distrito Federal que seriam adquiridas em outras Unidades da Federação, o que demanda uma pronta ação do Poder Público competente para cessá-lo, sob pena de causarem ainda mais prejuízo a Sociedade e a Saúde Pública, que atravessam momentos extremamente conturbados em razão da Pandemia causada pelo Covid-19. Precisamente, como registrado na decisão que decretou a prisão temporária dos Representados (processo n. 712082-18.2021.8.07.0001), as investigações iniciais apontaram que: (...) 5. Yan Lucas Zerves Andrade – “Pablo Ou Pablo Escobar”: é um dos líderes do grupo criminoso. Foi preso em flagrante juntamente com Matheus e em sua residência foi localizado 1kg de Skunk. Foi constatado que Pablo exerceu a função de “batedor” quando Matheus trouxe 12,5kg de skunk de Goiânia/GO ao Distrito Federal. Pablo e Matheus trocaram várias mensagens visando o transporte dessa droga. Em 25/09/2020, Pablo enviou uma mensagem a Matheus perguntando se ele teria clientes interessados em haxixe de boa qualidade, Matheus respondeu que sim e que se o preço for bom, venderiam vários quilos da droga. Em outra mensagem, Pablo pede para Matheus encontrá-lo e o aconselha a comprar um chip (prática recorrente entre traficantes para dificultar as investigações da polícia). Pablo teria ajudado Matheus na venda do skunk trazido de Goiânia pela dupla. No sistema SCONDE/PCDF, há inúmeras denúncias em face de Pablo, inclusive mencionando o nome do investigado Bulldog. Pablo já foi preso duas vezes por tráfico de drogas. (...) Embora decretada a prisão preventiva, a ordem jamais foi cumprida, pois o Requerente, apesar de ter constituído defesa e ter ciência da ordem, permaneceu foragido até o dia 04/09/2024. No dia 08/05/2023, a defesa de Yan Lucas se pronunciou nos autos principais requerendo que fosse revogada a prisão preventiva em aberto, o que, após ouvido o Ministério Público, foi indeferido, nos seguintes termos: "Primeiramente, conforme já ressaltado em inúmeras oportunidades nos autos, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, a decisão que decretou a prisão foi devidamente fundamentada no caso concreto, indicando prova do crime e indícios de autoria. Igualmente, lastreou adequadamente a necessidade da prisão, pois “além de responderem a outros feitos pelo mesmo delito e ser Yan reincidente, o que indica que insistem na prática de crimes e ao tráfico de drogas e, por si, já demonstra a necessidade da prisão pela reiteração criminosa, não foi possível o cumprimento da prisão temporária determinada pelo Juízo e estão foragidos, a apontar que sua prisão cautelar é imperiosa igualmente para garantia da aplicação da Lei Penal. “ Como se observa, os requisitos da prisão preventiva estão presentes e os motivos ensejadores permanecem hígidos, haja vista que Yan, apesar de constituir Defesa, não se apresentou em Juízo e permanece foragido. Outrossim, é incompatível a alegação do Requerente de se sentir prejudicado quanto ao andamento do feito, quando insiste em trazer o mesmo requerimento autônomo, sem qualquer fato novo, nos autos principais, quando deveria, até para celeridade deste, promovê-lo em autos apartados. Posto isso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de Yan." Portanto, consoante já assinalado anteriormente, o fato do Acusado ter se mantido foragido, mesmo tendo conhecimento da prisão, revela evidente perigo à aplicação da lei penal. Trata-se, portanto, de mera irresignação das decisões anteriores, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Yan Lucas Zerves Andrade.” N.g. O ilícito penal concernente a associação para o tráfico acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, associando-se com outros comparsas. Foi preso em flagrante delito com 1 kg de Skunk e há mensagens de celular comprovando a venda/compra de entorpecentes. Quanto à suposta ocorrência de bis in idem, conforme bem destacado pela Autoridade Coatora, “em análise perfunctória, não visualizo a alegada duplicidade na acusação. Conforme se extrai da denúncia oferecida no Proc. 0004981-05.2020.8.07.0001, o requerente foi denunciado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Ainda na cota ministerial que acompanhou a denúncia, restou expressamente ressalvada a possiblidade de apresentação de nova denúncia acerca da possível prática do crime de associação para o tráfico, principalmente a partir da perícia que seria realizada nos aparelhos apreendidos (id. 77691682, Proc. 0004981-05.2020.8.07.0001).” De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a quantidade (1kg de Skank) de entorpecente encontrado com o paciente, bem como o fato de ser reincidente e responder a outro feito, com bem pontuado pela Autoridade coatora: “....além de responderem a outros feitos pelo mesmo delito e ser Yan reincidente, o que indica que insistem na prática de crimes e ao tráfico de drogas e, por si, já demonstra a necessidade da prisão pela reiteração criminosa, não foi possível o cumprimento da prisão temporária determinada pelo Juízo e estão foragidos, a apontar que sua prisão cautelar é imperiosa igualmente para garantia da aplicação da Lei Penal.” Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de outros incidentes penais, sendo certo que se nem mesmo condenação anterior foi suficiente para aquilatar sua reiteração, as medidas cautelares diversas da prisão surtiriam quase efeito nenhum. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se persistente na prática criminosa, especialmente quando esteve na condição de foragido, o que reforça a conclusão de que não há pretensão de contribuir com a justiça. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi robustamente fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024 15:25:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator